Tribunal: TJSP
Processo: 1005043-33.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM EM JOGOS ELETRÔNICOS - JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUE SE REINICIA COM CADA VEICULAÇÃO DO JOGO – VERSÕES ANTIGAS QUE, ADEMAIS, PERMANECEM EM CIRCULAÇÃO – SUPRESSIO NÃO OCORRIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA DELONGA DO DEMANDANTE EM AJUIZAR A AÇÃO TENHA DECORRIDO DE MÁ-FÉ OU DE ABUSO DE DIREITO –

Ementa:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM EM JOGOS ELETRÔNICOS - JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUE SE REINICIA COM CADA VEICULAÇÃO DO JOGO – VERSÕES ANTIGAS QUE, ADEMAIS, PERMANECEM EM CIRCULAÇÃO – SUPRESSIO NÃO OCORRIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA DELONGA DO DEMANDANTE EM AJUIZAR A AÇÃO TENHA DECORRIDO DE MÁ-FÉ OU DE ABUSO DE DIREITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA NACIONAL, POSTO QUE AS PUBLICAÇÕES SÃO COMERCIALIZADAS NESTE TERRITÓRIO - AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS NÃO DEMONSTRADAS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - RESSARCIMENTO QUE NÃO DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL OU MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, FOI FIXADO DE MANEIRA ADEQUADA – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.